Tribunal: CARF
Processo: 10830.721062/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721062/2009-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.958 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E DE PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO OU SEMI ELABORADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA MESMA EMPRESA.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em elaboração
(inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte integram o
custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e, consequentemente, geram
créditos da contribuição, passíveis de desconto do valor apurado sobre o
faturamento mensal.
É essencial e imprescindível a contratação de frete junto á terceira pessoa jurídica
para transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, frete este pago em
decorrência do transporte de minerais das minas até o complexo industrial onde é
fabricado o produto final, no caso, fertilizante, caracterizando-se este dispêndio
como insumo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721062/2009-86
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.958 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721062/2009-86

Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3301-005.690, de 31 de janeiro de 2019, fls. 156 a 1161, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os
bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a
obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo
ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do
serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se
a
imprescindibilidade
e
a
relevância/importância
de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado
pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade, Sendo esta a
posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, ao
julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao qual está
submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento Interno do
CARF.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.958 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721062/2009-86

DISPÊNDIOS COM FRETE. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E DE
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO
OU
SEMI
ELABORADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
A transferência de matérias-primas extraídas de minas para o complexo
industrial onde será fabricado o produto final constitui-se em etapa essencial e
imprescindível para a manutenção do processo produtivo, mormente quando se
considera a distância que separa as unidades mineradoras dos complexos
industriais e a diversidade de locais onde se situam as minas.
Ademais, é característica da atividade da empresa a produção do próprio
insumo, até mesmo como forma se certificar de que não haverá interrupção ou
comprometimento do processo produtivo de fertilizantes.
Assim, essencial e imprescindível a contratação de frete junto á terceira pessoa
jurídica para transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, frete este
pago em decorrência do transporte de minerais das minas até o complexo
industrial onde é fabricado o produto final, no caso, fertilizante,
caracterizando-se este dispêndio como insumo.
Portanto, em sendo insumos, os valores decorrentes da contratação de fretes de
transporte de insumos (matérias-primas) e produtos em elaboração ou
semielaborados entre estabelecimentos da mesma empresa geram créditos da
Contribuição ao PIS/Pasep na sistemática não cumulativa
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

A Fazenda Nacional foi cientificada e apresentou Recurso Especial suscitando
divergência com relação à possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não
cumulativas sobre as despesas de frete para transporte de insumos, produtos em elaboração ou semi-
elaborados entre estabelecimentos da mesma firma. O acórdão indicado como paradigma é o de n°
9303-005.527.

O Recurso Especial foi admitido conforme despacho de fls. 189.

Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.958 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721062/2009-86

A Contribuinte apresentou contrarrazões requerendo que seja negado provimento
ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, mantendo-se a decisão do Acórdão Recorrido.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 189.

Do Mérito

No mérito, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito a seguinte
matéria: possibilidade de tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre as
despesas de frete para transporte de insumos, produtos em elaboração ou semi-elaborados entre
estabelecimentos da mesma firma.

Trata-se de um Pedido Eletrônico de Ressarcimento de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep não cumulativo.

A empresa desenvolve atividade econômica que engloba toda a cadeia de
produção de fertilizantes, sendo a Contribuinte responsável não só pela industrialização do
fertilizante, como também pela extração dos minerais brutos e, ainda, o beneficiamento de parte
dos insumos utilizados no processo produtivo, alegando a Contribuinte que para a consecução do
seu objetivo social possui não apenas plantas industriais, mas também unidades mineradoras
responsáveis pela extração e beneficiamento primário de uma série de insumos minerais
utilizados no processo de fabricação de seu produto final.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.958 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721062/2009-86

O Acórdão Recorrido entendeu que a transferência de matérias-primas extraídas
de minas para o complexo industrial onde será fabricado o produto final constitui-se em etapa
essencial e imprescindível para a manutenção do processo produtivo, mormente quando se
considera a distância que separa as unidades mineradoras dos complexos industriais e a
diversidade de locais onde se situam as minas.

Ademais, é característica da atividade da empresa a produção do próprio insumo,
até mesmo como forma se certificar de que não haverá interrupção ou comprometimento do
processo produtivo de fertilizantes.

Assim, essencial e imprescindível a contratação de frete junto á terceira pessoa
jurídica para transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, frete este pago em
decorrência do transporte de minerais das minas até o complexo industrial onde é fabricado o
produto final, no caso, fertilizante, caracterizando- se este dispêndio como insumo. Portanto, em
sendo insumos, os valores decorrentes da contratação de fretes de transporte de insumos
(matérias-primas) e produtos em elaboração ou semielaborados entre estabelecimentos da mesma
empresa geram créditos da Contribuição ao PIS/Pasep na sistemática não cumulativa.

Segue trechos do Acórdão Recorrido:

30. Em exame nos presentes autos a possibilidade de serem considerados como
insumo os dispêndios incorridos na contratação de fretes de matérias-primas
entre estabelecimentos da mesma empresa e de fretes de insumos e de produtos
em elaboração para transferência entre estabelecimentos da recorrente.
31. Conforme se verifica do objeto social da recorrente, dentre suas atividades
temos a industrialização, a armazenagem, o comércio, a importação e a
exportação de produtos químicos, fertilizantes e suas matérias-primas, para uso
próprio ou de terceiros e a pesquisa, a lavra, o beneficiamento e
industrialização de minérios utilizados como matéria-prima na fabricação de
fertilizantes de uso próprio ou de terceiros, portanto, os minerais desempenham
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.958 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721062/2009-86

papel de principais insumos na produção de fertilizantes, que são extraídos de
minas distantes do complexo industrial, havendo necessidade de seu transporte,
envolvendo frete pago a terceira pessoa jurídica, até o local da industrialização e
produção do fertilizante para consumo.
32. Neste diapasão, a recorrente sustenta desenvolver atividade econômica em
toda a cadeia de produção de fertilizantes, sendo responsável não só pela
fabricação, como pela extração dos minerais que o compõem, sendo ainda
responsável pelo beneficiamento de parte dos insumos utilizados no processo
produtivo, defendendo que as despesas com frete contratado na aquisição dos
insumos e para as transferências de matéria-prima das minas de extração para as
unidades industrializadoras são essenciais para o processo produtivo e
fabricação do produto final (fertilizante).
33.“Verificase, nestes autos, que a extração de minerais ocorre em minas da
própria recorrente, que é produtora dos fertilizantes, sendo que o principal
insumo para a fabricação do seu produto são os minerais, sendo assim
necessários, imprescindíveis e essenciais á atividade da empresa, ao processo
produtivo e á obtenção da respectiva receita, porque para a movimentação da
matéria-prima até o estabelecimento produtor do fertilizante, é necessária a
contratação de empresa para o transporte da matéria-prima até o complexo
industrial, o que envolve o dispêndio com o frete respectivo, tal frete, por estar
direta e imprescindivelmente ligado ao processo produtivo como um todo, deve
ser considerado como insumo.
34. Constata-se, ainda, que a transferência de matérias-primas extraídas das
minas para as fábricas constitui-se em etapa essencial do processo produtivo,
ainda mais quando se considera a distância que separa as unidades mineradoras
dos complexos industriais e a diversidade dos locais onde as minas estão
situadas.
35. Por ser característica da atividade da recorrente a produção do próprio
insumo,
até mesmo como forma de ter a segurança de não interrupção do processo
produtivo de fertilizante, ou seu comprometimento. Assim, desta forma, mostra-se
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.958 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721062/2009-86

imprescindível a contratação de transporte junto á terceira pessoa jurídica para
transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, que envolve o
pagamento de frete em decorrência deste transporte de insumos (minerais) e de
produtos semielaborados (minerais agregados a outros insumos) das minas até o
complexo industrial onde é produzido o fertilizante, inserindo- se no conceito de
insumo.
36. Em conclusão, os valores referentes a contratação de fretes de insumos
(matérias-primas) e produtos semielaborados entre estabelecimentos da própria
empresa , por serem insumos, geram créditos da Contribuição ao PIS/Pasep na
sistemática não cumulativa, pois se caracterizam como essenciais e
imprescindíveis ao processo produtivo.”

Da análise do inciso II, do artigo 3o da Lei n° 10.833, constatamos que o frete para
transporte de insumos (produtos semi elaborados) é um serviço com a mesma natureza destes
insumos, visando à elaboração do produto final para venda. Considerando as afirmações da
contribuinte em sede de manifestação de inconformidade anteriormente transcritas acima e que
essas informações não foram infirmadas em nenhum momento, evidentemente as despesa com
fretes que foram glosadas no despacho decisório deveriam ser admitidas para formação dos
créditos pleiteados.

Esse entendimento foi igualmente consagrado nesta 3a Turma, em 15/08/2018,
Acórdão n.o 9303-007.285, da relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, com a
seguinte ementa no tocante a essa matéria:

DESPESAS.
FRETES.
TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE.
PRODUTOS
INACABADOS E INSUMOS. ESTABELECIMENTOS PRÓPRIOS, CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
As despesas com fretes para a transferência/transporte de produtos em
elaboração (inacabados) e de insumos entre estabelecimentos do contribuinte
integram o custo de produção dos produtos fabricados/vendidos e,
consequentemente, geram créditos da contribuição, passíveis de desconto do
valor apurado sobre o faturamento mensal.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.958 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.721062/2009-86

Do dispositivo

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 337
DF CARF MF
Original